Tribunal: TJES
Processo: 0003902-85.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003902-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF46038

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos
. 2 – O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante fundamentação idônea baseada no caso concreto e, por tal motivo, impossível a retificação da dosagem da pena. 3 - Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003902-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003902-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF46038

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos
. 2 – O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante fundamentação idônea baseada no caso concreto e, por tal motivo, impossível a retificação da dosagem da pena. 3 - Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FLÁVIA LUZIA MENEZES SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no art. 171, caput, na forma do art. 14, inc. II, e art. 304, c/c o art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época do fato, a serem cumpridos em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de flagrante provocado. No mérito, requer a absolvição, ao argumento de atipicidade de conduta, aplicação do primado da consunção, com absolvição dos delitos tipificados no art. art.304 c/c artigo 297, todos do Código, alegando que o crime deve ser absorvido pelo crime de estelionato tentado.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; aplicação do patamar máximo da fração da minorante da tentativa, em relação ao delito de estelionato; aplicação do concurso formal de crimes, ou a continuidade delitiva; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a concessão do direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões e parecer ministerial, ambos pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003902-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF46038

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE FLAGRANTE PROVOCADO.

O argumento defensivo é de que o flagrante seria nulo, tendo em vista que o mesmo foi provocado pelo Senhor Walmir Brito Leite (dono da empresa WF Prestadora de Serviço).

Importante deixar registrado, que, no alegado flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede sua consumação.

No presente caso dos autos, o motoboy foi contratado por meio da empresa WF Prestadora de Serviço, para ir à instituição financeira para a retirada dos cheques, só não concretizou o pedido, devido à assinatura constante nos requerimentos não conferir com a original, motivo pelo qual Marcelo (motoboy) entrou em contato com a contratante Flávia, mas não logrou êxito, sendo que, neste momento, desconfiando estar sendo cúmplice de um golpe, acionou a polícia militar.

Em continuidade, o motoboy e os policiais militares diligenciaram e prenderam a recorrente Flavia em flagrante, portanto, pela dinâmica dos fatos, não há como se caracterizar o flagrante como sendo preparado, como alega a defesa, uma vez que se a instituição financeira não se atentasse às assinaturas divergentes, sequer o motoboy desconfiaria do golpe e esta concretizaria o seu intuito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consignou o entendimento de que:”a conduta dos policiais militares em proceder à vigilância do local, aguardando o melhor momento para a prisão, não conduz à ideia de flagrante preparado, mas sim de flagrante esperado.”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito.

Descreve a denúncia que:

[...] “(...) no dia 07 de dezembro de 2015, no Bairro Itapuã, nesta cidade, os denunciados fizeram uso de documentos adulterados, os quais continham assinaturas falsificadas, na tentativa de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Consta do presente procedimento persecutório, que na data suso mencionada, os denunciados RUBENS e FLÁVIA contrataram os serviços de empresas de motofrete, e após falsificarem as assinaturas em requisições de talonários de cheques, faziam entrega de tais requisições de cheques aos funcionários das empresas contratadas, os quais, de posse de requisições de cheque, solicitavam a retirada de talonários em nome de empresas/vítimas, falsificando as assinaturas. Consta do presente, que em data de 07/12/2015, a denunciada FLÁVIA, na parte da tarde, dirigiu-se até a empresa WF PRESTADORAS DE SERVIÇOS, contratando a prestação de serviços de recolhimento de talões de cheques, sendo que naquela oportunidade identificou-se falsamente, fornecendo o NOME FALSO de ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA, bem como apresentado o DOCUMENTO FALSO constante às fls. 24, dizendo que precisava de serviços junto ao BANCO DO BRASIL, para pegar alguns talonários de cheques, oportunidade em que a mesma estava de posse de diversas requisições de talonários de cheques das empresas LANCHONETE ZEPELLIN GAÚCHO LTDA, NC MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA e SM TRANSORE LOGÍSTICA LTDA. Consta que dias antes, a referida denunciada FLÁVIA, já teria contratado os serviços do funcionário daquela empresa, chamado MARCELO, o qual atendendo à solicitação da mesma, teria se dirigido até um banco para retirada de talonários de cheques, oportunidade em que tal procedimento não logrou êxito, tendo em vista que restou verificado que as assinaturas contidas naquela requisição eram falsas e que tratava-se de um golpe, porém, ao retornar ao local onde a denunciada o estaria esperando, a mesma não mais se encontrava naquele local. Consta que naquela oportunidade o proprietário da empresa, SR. WALMIR, tentou manter contato com a denunciada FLAVIA, porém a mesma não atendeu às ligações nem mesmo retornou-as. Consta que em data posterior, estando os funcionários daquela empresa já avisados e advertidos, a denunciada FLÁVIA novamente procurou contratar os serviços da empresa WF, oportunidade em que foi contatada a polícia militar, oportunidade em que passaram a diligenciar, visando a localização da mesma e seu comparsa Consta que assim sendo, na data dos fatos, a denunciada FLÁVIA contatou a empresa, solicitando o recolhimento de cheques junto à CEF, fatos esses comunicados à polícia militar, tendo sido então, dado a entender à denunciada que os serviços seriam prestados. Consta que no local marcado entre a empresa e a denunciada, ficou à espera da mesma, o funcionário da empresa, tendo a denunciada FLÁVIA abordado-o, tendo então a mesma solicitado-lhe os seus dados, oportunidade em que este comunicou que os daria no interior da agência bancária. Consta que naquela oportunidade, a denunciada FLÁVIA avisou que iria conversar com seu chefe, o qual estava ali próximo, sendo que a mesma aproveitou e empreender fuga. Consta que naquele local compareceram policiais militares do serviço reservado, tendo estes logrado êxito eu localizar e prender os denunciados, os quais estavam no interior do veículo FIAT/PALIO, modelo WEEKEND, placas PPB-3382, tendo sido realizada a busca no interior do mesmo, oportunidade em que foram apreendidos diversos documentos falsificados, das mais diversas empresas, conforme documentos de fls. 19122, diversos cheques (fis. 43144), carteira de identidade falsa (fis. 47), utilizada pela denunciada na contratação de serviços. Consta, finalmente que pelos denunciados RUBENS e FLÁVIA, foi informado que os mesmos estariam hospedados no hotel JAGATHA, localizado no bairro Coqueiral, neste município e, no interior do quarto do casal, foi apreendida uma BUCHA da substância entorpecente identificada como MACONHA, o documento de identidade em nome da denunciada FLÁVIA e, em poder do denunciado RUBENS foi encontrada uma bolsa, tendo a inscrição CAIXA RÁPIDO EMPRESARIAL, contendo IS; em seu interior diversos documentos falsificados, das mais diversas empresas, bem como em sua carteira de documentos, foram encontradas duas passagens rodoviárias em nome dos denunciados, tendo como origem a cidade de Brasília/DF. Com a denunciada FLÁ VIA, foi encontrada no interior de sua bolsa, uma CARTEIRA DE IDENTIDADE em nome de ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA e um CARTÃO DE CPF/MF, bem como diversos documentos falsificados (fis. 19123), os quais eram utilizados para a prática dos mais variados crimes. Inquiridos os representantes legais das empresas em que eram requisitados os talonários de cheques, pelos mesmos foram informados que não conheciam os denunciados e, nem sequer alguns mantinham contas bancárias nos referidos bancos”.[...]

Em razão do quadro fático delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, na forma do art. 14, inc. II, e art. 304, c/c o art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Alega a defesa que não restariam demonstradas as elementares do delito de estelionato.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, verifico que a materialidade do crime apurado nos autos é inconteste e foi demonstrada por meio do IP.APFD 146612015, Boletim Unificado 26906786; Auto de Apreensão N°: (402.3.0827612015); e a autoria delitiva, por sua vez, fora demonstrada por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória, conforme demonstram os depoimentos prestados em juízo:

“(...) que na primeira ocasião os colaboradores do declarante se encontravam ociosos na praça quando a acusada teria ligado solicitando um serviço; que o colaborador teria ligado para o declarante solicitando autorização para realizar o serviço da suposta cliente; que o declarante é sócio da empresa WF; que a cliente queria contratar os serviços bancários para que o colaborador fosse a algumas agências bancárias para a retirada de talões de cheques; que a acusada teria alegado que teria mais de uma instituição bancária para ir, e que não teria tempo hábil para a realização do serviço; que enquanto o prestador iria em uma agência a acusada iria em outra; que Marcelo Cabral se dirigiu à agência bancária e no local foi constatado que a assinatura não batia; que Marcelo Cabral conseguiu sair da agência depois de ter explicado o ocorrido; que decorrido um tempo não sabendo precisar, a acusada na segunda oportunidade não teria procurado um colaborador da empresa, fazendo o contato com a central de atendimento da empresa; que o declarante teria atendido a acusada; que como o modus operandí era o mesmo o declarante acionou a polícia militar; que com o intermédio dos colaboradores do declarante a acusada não teria logrado êxito na atividade criminosa; que o declarante não sabe se as assinaturas teriam sido realizadas pela acusada ou por Rubens, pois não teve contato com os mesmos; que a acusada sempre falava que falaria primeiro com seu chefe; que no segundo contato a acusada mencionou novamente a respeito de um chefe; que não sabe quantas pessoas foram vítimas do golpe; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial; (...)”. (Declarações prestadas por Walmir Brito Leite, testemunha, em Juízo – mídia anexa). (destacou-se) “(...) Determinado pelo CPU, prosseguimos a Rua Antônio Ataíde, sito o bairro Itapoã, próximo a caixa econômica federal, a fim de dar apoio a 2ª sessão; Que, chegando ao local foi feito contato com o ST DAMM, e o mesmo relatou guarnição que estaria com dois detidos os quais estariam dando golpe em empresas e iriam precisar do apoio da guarnição para fazer uma diligência até a residência de um dos detidos; Que, foi feito a referida diligência e no interior do apartamento do hotel "JAGATHA", sito o bairro coqueiral de Itaparica, foi encontrado 01(uma) bucha de substância análoga a maconha e 01(uma) carteira de identidade em nome de "FLAVIA LUIZA MENEZES SILVA"; Que, com o abordado (RUBENS CÂNDIDO NEVES, ora conduzido) foi encontrado uma bolsa na cor azul do Banco CAIXA RÁPIDO EMPRESARIAL" e em seu interior haviam vários documentos, entre eles várias requisições de cheques; Que, com a abordada (FLÁVIA LUIZA MENEZES SILVA, ora conduzida) foi encontrada uma bolsa na cor preta e em seu interior havia uma carteira de identidade em nome de "ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA" com o foto desta adulterada bem como um cartão de CPF que a abordada estaria usando para a contratação das firmas de motoboy para efetivar o golpe; Que, os conduzidos estariam contratando firmas de motoboy, e em posse destas requisições de cheque, solicitando a retirada de talonários em nome de empresas, falsificando a assinatura; que, segundo a testemunha (EDUARDO SOUZA SUBTIL), os conduzidos fizeram a contratação de sua firma e desconfiando do golpe, o proprietário da firma (onde a testemunha trabalha como motoboy), mandou este ao local e de lá ligou para o 190, passando a descrição dos suspeitos e aguardando a chegada da viatura para a devida abordagem; que, os abordados estavam com um veículo PALIO WEEKEND NA COR PRATA PLACAS " 83382", foi feito uma vistoria no veículo e foram encontrados vários documentos entre eles mais requisições de cheques em nome de várias empresas, cadernetas com nomes de várias empresas e razões sociais das mesma, utilizadas para efetivar os golpes; que, os fatos desta ocorrência foram digitados conforme relatos do motoboy e perante a constatação dos documentos apreendidos; Que, a conduzida confirmou que estava portando documentos falsos de identificação (...)”. (Declarações prestadas por José Henrique Marques Neto, policial militar, em sede policial - fls. 10/11 e ratificadas em Juízo

Assim, diante das provas coligidas ao caderno processual, não é possível aceitar a tese de ausência de dolo da conduta perpetrada pela recorrente.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer:” Denota-se, portanto, que o conjunto probatório amealhado ao feito se mostra coerente e harmônico para comprova que Flávia, de maneira consciente, voluntária e em união de desígnios com o corréu Rubens Cândido Nunes (autos n.º 0030643-12.2015.8.08.0035), tentou obter vantagem indevida quando induziu em erro o funcionário da empresa WF Prestadora de Serviços ao apresentar requisições falsas ou sem autorização para retiradas de talões de cheques, razão pela qual a manutenção da condenação da apelante, nos termos do art. 171, caput, na forma do art. 14, inciso II e do art. 304 c/c artigo 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro é medida que se impõe.”

Diante de tais digressões refuto o pedido absolutório formulado pela defesa.

Pugna a apelante pela absolvição do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal.

Pelo que consta na denúncia, não há como acatar o pleito defensivo,

não sendo possível absolver uma pessoa do delito previsto nos artigos 304 e 297 do Código Penal
, uma vez que, como visto,
a potencialidade lesiva da carteira de identidade falsa não se esgotou no crime de estelionato, sendo encontrada com a apelante uma carteira de identidade como o nome de ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA e um CARTÃO DE CPF/MF e, ainda, diversos documentos falsificados (fis. 19123), os quais eram utilizados para a prática dos crimes.

Ademais, não caberia a consunção pretendida, uma vez que a recorrente, para o delito previsto no artigo 171, não utilizou o documento falso encontrado com ela quando da apreensão.

Nestes termos, mantenho a condenação da acusada nos artigos 304, c/c art. 297, todos do Código Penal.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, buscando a aplicação desta no patamar mínimo.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 171, caput, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Assim,
mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Do pedido defensivo de aplicação da confissão espontânea.

Sem me alongar, extraímos da do interrogatório da recorrente que esta, além de negar os fatos a ela imputados, ainda atribuiu toda autoria ao seu corréu.

Portanto, incabível a aplicação do atenuante requerida.

Do pedido defensivo de redução da pena de multa aplicada, em relação ao crime de estelionato tentado.

A recorrente foi condenada ao cumprimento de pena de

03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Como dito na análise da dosimetria da pena,

da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base e a pena de multa deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Como visto, o magistrado exasperou a pena, na medida proporcional ante o caso concreto, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Portanto, entendo que a pena de multa encontra-se adequada e proporcional aos delitos praticados pela recorrente.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, cito:

PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO RE-GIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OMIS-SÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERI-MENTO NA ORIGEM. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITI-VA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMI-TIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NO EARESP N. 386.266/SP.I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, bem como para a correção de eventual erro material.III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria que encontrou óbice a sua apreciação, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.IV - Incabível, em sede de embar-gos de declaração, a concessão da gratuidade da justiça que foi indeferida na primeira instância ante o exaurimento da prestação jurisdicional das instâncias ordinárias.V - O momento oportuno para apreciar eventual impossibilidade de custeio das despesas processuais é a fase de execução penal.Precedentes.VI - A decisão que inadmite o recurso especial na instância de origem, confirmada nesta Corte Superior de Justiça, possui natureza meramente declaratória, de forma que se considera transitado em julgado o acórdão na data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível. No caso concreto, não decorreu o prazo prescricional entre a publicação do acórdão que confirmou a condenação e esse mencionado termo final. Precedente. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.833.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Do pedido de recorrer em liberdade.

Verifica-se na sentença que não houve nenhum comando determinando a prisão da recorrente, bem como esta foi condenada ao cumprimento de pena no regime aberto, restando, portanto, o pedido prejudicado.

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade.

Como extraído da sentença, mais uma vez resta o pedido prejudicado, já que o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade fixada, por duas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.